Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL RESPEITADO. 30 (TRINTA) DIAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 5o, §1o E §7o, DA LEI N. 6.194/74.
1. Segundo o art. 5o, §1o e §7o, da Lei n. 6.194/74, o pagamento extrajudicial de indenização do seguro DPVAT deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega dos documentos necessários a comprovar o direito ao recebimento de indenização, somente havendo a incidência de correção monetária e juros de mora caso a indenização não seja paga administrativamente no prazo fixado.
2. Uma vez que o pagamento de indenização securitária não foi extemporâneo, quanto ao particular, não é cabível a incidência de correção monetária e de juros de mora entre a data do sinistro e a do pagamento em seara administrativa.
3. Não há que se falar em incidência de juros de mora ou em correção monetária sobre os valores recebidos pela vítima quando a seguradora comprova que realizou o pagamento dentro do prazo legal.
4. Recurso conhecido e provido.